Tribunal: TCU
Processo: 025.573/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia a licitação feita pelo Coffito para a compra de serviços para realizar as eleições do Crefito-3 pela INTERNET.

Inteiro teor:
Acórdão 491/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2020 , promovido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), com vistas à contratação de empresa para a locação de sistema eletrônico de votação pela internet nas eleições do Crefito-3. Considerando que a denúncia deve ser conhecida, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a parte denunciante suscitou, em síntese, que: i) a Resolução Coffito 519/2020 violaria o art. 14 da CF e o art. 3o da Lei 6.366/1975 ao admitir a votação eletrônica; ii) o edital do Pregão Eletrônico 5/2020 não teria exigido comprovação de habilitação das empresas contratadas pelas autoridades competentes; iii) os custos da eleição on-line do Crefito-3 teriam sido muito superiores aos das eleições anteriores presenciais; iv) haveria suposto conluio entre licitantes e pregoeiro; e (v) a guarda do banco de dados do Crefito-3 estaria sob responsabilidade de gerente de TI sem concurso público, o que poderia comprometer a lisura do pleito; considerando que as eleições eletrônicas têm sido adotadas por diversos conselhos profissionais brasileiros, amparadas em normas internas de cada entidade e com vistas a otimizar a participação, a segurança e a transparência do processo eleitoral; considerando que não há exigência legal de certificação ou habilitação específica perante autoridades governamentais para empresas que realizam eleições pela internet em entidades de classe; considerando que o valor despendido na contratação (R$ 383.875,00) não caracteriza, por si só, superfaturamento ou sobrepreço, não havendo elementos que sustentem eventual irregularidade quanto aos custos da eleição on-line ou conluio entre licitantes e pregoeiro; considerando a inexistência de elementos que corroborem a tese de que a guarda do banco de dados ou a nomeação do gerente de TI, sem concurso público, teria comprometido a lisura das eleições; considerando que não restaram configurados o perigo da demora ou a plausibilidade jurídica necessários à concessão de medida cautelar, tendo em vista que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 5/2020 foi regularmente assinado e executado, bem como não se verificou risco iminente de prejuízo ao erário; considerando que, de acordo com as análises empreendidas pela unidade instrutora (peça 11), as alegações apresentadas pelo denunciante se mostraram improcedentes; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM , por unanimidade, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários à sua adoção; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; deferir o pedido de vista e cópia dos autos formulado pelo denunciante (identidade preservada), nos exatos termos do art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; informar ao denunciante acerca desta deliberação; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.573/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (SP). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Noe Ferreira Porto (265783/OAB-SP), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.